Tribunal: TJES
Processo: 0012390-34.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012390-34.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

APELADO: FABIO BARCELOS DE FREITAS e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELA
ÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – CADA DESEMBOLSO – JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO – TAXA SELIC – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA DE OFÍCIO.

1. Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco da Magistrada de primeiro grau no que concerne a atualização do valor. Preliminar rejeitada.

2. Mérito:
“O STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, bem como se constituem em matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita, reformatio in pejus, tampouco se sujeitando à preclusão
” (AgInt no REsp n. 2.004.691/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

3. A correção monetária deve incidir a partir de cada reembolso, em virtude de se tratar de relação contratual.

4. Na ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.002, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu a seguinte tese jurídica: “
n
os compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
” (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).

5. Prevalece a taxa SELIC como índice de taxa de juros a que se refere o art. 406, do Código Civil, na esteira de firme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

6. Na atualização do valor a ser restituído aos compradores, deverá incidir taxa SELIC como índice dos juros de mora, a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória, vedada cumulação, a partir de então, com taxa de correção monetária autônoma, sob pena de
bis in ide
m.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento e modificar parcialmente a sentença de ofício, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012390-34.2019.8.08.0035

APELANTE:
TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADOS: FÁBIO BARCELOS DE FREITAS E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(PRELIMINAR – IRREGULARIDADE FORMAL)

Em sede de contrarrazões recursais, os apelados afirmam que o recurso ora em apreço não atacou os fundamentos da sentença objurgada, motivo pelo qual a sua irresignação não deve ser conhecida, já que violado o princípio da dialeticidade.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Cito, para demonstrar o aventado, José Roberto dos Santos Bedaque, que assim se manifesta:

“Tudo isso quer dizer que as questões eminentemente processuais devem ser reduzidas ao máximo. Apenas se justifica sua prevalência sobre aquelas relativas ao objeto litigioso do processo quando se tratar de exigência que vise à tutela de princípios maiores, como a ampla defesa, o contraditório etc. Muitos dos princípios processuais, por exemplo, se levados às últimas conseqüências, sem considerar a realidade fática sobre que irão incidir, podem tornar-se verdadeiros óbices aos escopos do processo.” (
Direito e Processo
: influência do direito material sobre o processo. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 58.)

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pela apelante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da sentença objurgada, uma vez que defendem o equívoco do Juízo
a quo
ao fixar o termo inicial dos juros moratórios de forma equivocada.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

_______________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012390-34.2019.8.08.0035

APELANTE:
TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADOS: FÁBIO BARCELOS DE FREITAS E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA

em face da sentença acostada às fls. 142/147, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“ação
de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e morais”
contra si ajuizada por
FÁBIO BARCELOS DE FREITAS
e
IVANETE POLONINE FRANCISCO DE FREITAS
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para
“[...]
para
DECLARAR
rescindido o contrato de compromisso de compra e venda às fls. 43/44-v e
CONDENAR
a requerida à restituição aos autores do montante de 75% (setenta e cinco por cento) das parcelas quitadas (fls. 90/91 - R$58.375,29), de uma única vez”.

O

decisum
, ainda, estabeleceu que
“
i
ncide sobre o montante
correção monetária a partir da rescisão do contrato (05/06/2019 - data que houve a inequívoca ciência da rescisão contratual por parte da requerida - fls. 51 e 102) e juros de mora a partir da citação (05/06/2019 - fl. 51), tudo a ser aferido em sede de liquidação de sentença”
.

Nas razões recursais de fls. 150/155, a recorrente aduz, em síntese, que, conforme estipulado na sentença, a culpa pela rescisão do contrato foi dos compradores, motivo pelo qual os juros de mora devem fluir a partir do trânsito em julgado e com incidência da taxa Selic.

Em contrarrazões apresentadas no ID 7416770, os recorridos pugnam pelo desprovimento.

Pelo que se denota, o magistrado singular compreendeu que os recorridos/compradores deram causa ao desfazimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, determinando assim, que a recorrente/vendedora restitua a parte autora o montante de 75% (setenta e cinco por cento) das parcelas quitadas, de uma única vez.

O cerce da controvérsia reside-se apenas em averiguar se a forma de atualização do montante a ser restituído merece algum reparo.

Sobre esse ponto, registro que “
o STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, bem como se constituem em matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita, reformatio in pejus, tampouco se sujeitando à preclusão
” (AgInt no REsp n. 2.004.691/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

No que concerne ao termo inicial da correção monetária, compreendo que essa deve incidir a partir de cada reembolso, em virtude de se tratar de relação contratual, devendo a sentença ser reparada quanto a este ponto. A propósito, assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça em diversas oportunidades:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C DANO MORAL.
PERCENTUAL DE RETENÇÃO. CULPA DO ADQUIRENTE
. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRECEDENTE DO STJ. JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3 -
Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso e os juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão. Precedentes do STJ
. 4 - Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0032964-15.2018.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 29/08/2022; DJES 06/09/2022)

_________________

APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO PRINCIPAL.
RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA POR CULPA DO COMPRADOR
. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) DE RETENÇÃO FIXADO CONFORME ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO
. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1.3. -
No capítulo concernente à correção monetária, também deve ser mantida a respeitável sentença, uma vez que determinada a incidência a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, a partir de cada desembolso
. (...) (TJES; AC 0001240- 17.2017.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 05/04/2022; DJES 29/04/2022)

__________________

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA REJEITADA. MÉRITO.
DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMITENTE COMPRADOR. DIREITO DE RETENÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO DO RESTANTE DE FORMA IMEDIATA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO DESEMBOLSO
. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) 4.
Na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso
. 5. - Recurso provido. (TJES; AC 0022707- 57.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 19/10/2021; DJES 16/11/2021)

Ademais, como cediço, na ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.002, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu a seguinte tese jurídica: “
n
os compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
” (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).

A sentença, desse modo, deve ser alterada para que o termo inicial da correção monetária flua a partir de cada desembolso e que os juros moratórios incidam a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória.

Além do mais, tal como requerido pela apelante, deve prevalecer a taxa SELIC como índice de taxa de juros a que se refere o art. 406, do Código Civil, na esteira de firme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 406 DO CC/2002. TAXA SELIC. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DECISÃO MANTIDA. 1.
“A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002, segundo precedente da Corte Especial (EREsp 727842/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/09/2008), é a SELIC, não sendo possível cumulá-la com correção monetária, porquanto já embutida em sua formação”
(EDcl no REsp 1025298/RS, Relator Ministro MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 01/02/2013). (...) (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 573.927/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para determinar que na atualização do valor a ser restituído aos apelados, deverá incidir taxa SELIC como índice dos juros de mora, a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória, vedada cumulação, a partir de então, com taxa de correção monetária autônoma, sob pena de
bis in idem
. De ofício, determino que a correção monetária flua a partir de cada desembolso.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da condenação, observada a sucumbência estabelecida na sentença e o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de irregularidade formal e, quanto ao mérito, dar provimento ao recurso de apelação.